Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. FALTAS INJUSTIFICADAS. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal, visando à devolução de valores pagos indevidamente a servidora contratada por prazo determinado durante a pandemia de COVID-19, sem previsão contratual ou legal para percepção de gratificação natalícia. O autor recorre da exclusão do 13o salário do montante a ser restituído. A ré, por recurso adesivo, busca afastar a obrigação de devolução sob a alegação de boa-fé, questionando ainda a metodologia de cômputo das faltas injustificadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há amparo legal ou contratual para pagamento de gratificação natalícia a servidor temporário contratado sob a égide da Lei Distrital 4.266/2008, após a revogação da Lei 3.279/2003 pela LC Distrital 840/2011; (ii) estabelecer se a ré deve repor ao erário os valores recebidos indevidamente, considerando a ausência de boa-fé objetiva e o método de apuração de faltas aplicado pela Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento de gratificação natalícia a servidor temporário encontra-se desautorizado após a revogação da Lei Distrital 3.279/2003 pela LC Distrital 840/2011, que não previu extensão do 13o salário a contratos temporários regidos pela Lei 4.266/2008.
4. A jurisprudência do STF, firmada nos Temas 551 e 1.344 da repercussão geral, consolida o entendimento de que não se pode estender, por decisão judicial, direitos previstos ao servidor efetivo aos servidores temporários, salvo expressa previsão legal ou contratual ou comprovação de desvirtuamento da contratação.
5. O contrato e o edital firmado com a ré expressamente excluem o pagamento de gratificações próprias do servidor efetivo, não havendo cláusula que assegure o pagamento do 13o salário.
6. De acordo com o Tema 1009 dos recursos repetitivos do STJ, a devolução de valores recebidos indevidamente por erro operacional da Administração é devida, salvo prova de boa-fé objetiva do servidor, especialmente quanto à impossibilidade de identificar o erro.
7. A ausência de contestação específica quanto aos valores apontados pelo autor, somada à previsibilidade do equívoco contratual, impede o reconhecimento de boa-fé objetiva por parte da ré.
8. A metodologia de cálculo das faltas injustificadas (três dias por falta), com base na jornada de 12 horas contínuas em regime de 20 horas semanais não afronta os artigos 63 e 115 da LC 840/2011.
9. O Memorando 052/2000 da extinta Fundação Hospitalar apenas descreve método de cálculo sem inovar na ordem jurídica, não havendo violação aos princípios da legalidade, hierarquia normativa ou separação de Poderes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do autor provido. Recurso adesivo da ré desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LC/DF no 840/2011, arts. 63, 115, 120; Lei Distrital no 4.266/2008, art. 11, parágrafo único; Lei Distrital no 3.279/2003, art. 1o (revogado); EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Tema 551, Plenário, j. 26.11.2020; STF, RE 1.500.990, Tema 1.344, Plenário, j. 16.06.2023; STJ, REsp 1.769.306/AL, Tema 1009, 1a Seção, j. 10.10.2018; STF, Súmula Vinculante 37.

(e)